Tribunal: STF
Processo: ARE 1576725
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - FURTO SIMPLES - Materialidade e autoria demonstradas - Pleito de absolvição à luz do princípio da insignificância - Impossibilidade - Ausência de reduzido grau de reprovabilidade da conduta Valor da 'res' que não é ínfimo - Conduta não minimamente reprovável Condenação mantida. Pena. Pretendida fixação da pena-base no patamar mínimo legal. Desacolhimento. Réu que ostenta mais de uma condenação definitiva, com aptidão para configurar maus antecedentes e reincidência - Institutos harmonizados com o ordenamento jurídico pátrio - Não caracteriza 'bis in idem' a valoração de condenação(ções) definitiva(s) como circunstância desfavorável, na primeira fase, e, de outra(s), como agravante(s), na segunda etapa do itinerário trifásico - Súmula nº 241 do STJ preservada - Aplicação que atende à isonomia. Precedentes. Redução máxima pela tentativa. Descabimento. 'Iter criminis' percorrido pelo agente que muito se aproximou da consumação. Abrandamento do regime. Desacolhimento. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência que determinam a fixação do regime inicial fechado, bem como impedem a concessão da substituição da pena por restritiva de direitos. Inteligência do art. 33, §3º, CP. Recurso desprovido, corrigindo, de ofício, erro material constante no dispositivo da sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, I, XLII, XLIII, XLIV, XLVI e XLVII, e 98, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente